Tribunal: TJMT
Processo: 0009490-72.2010.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009490-72.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (APELADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO - CC, ART. 206, §3º, IX - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE À DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo inicial do prazo trienal da prescrição, previsto no art. 206, §3º, IX, do Código Civil, cuidando-se de pedido de indenização por seguro obrigatório D`PVAT, correspondente à data da ocorrência do fato gerador da indenização, que se dá com o conhecimento inequívoco da invalidez, conforme Súmula nº 278 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT”
(Proc. nº
0009490-72.2010.8.11.0015
), ajuizada contra a apelante por ISMAEL DOS SANTOS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.725,00 em razão da invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação

(cf. Id. nº 203967838).

Em suas razões recursais, a seguradora alega a ocorrência da prescrição, ao argumento de que a parte autora procedeu ao ajuizamento da presente demanda após o transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos tendo em vista que acidente narrado na inicial ocorreu 21/08/2006.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
“em face da incontestável ocorrência da prescrição”
(
Cf. Id. nº 203967842).

O autor/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 203967846).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Autor ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT pretendendo indenização em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 21/08/2006.

O termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão indenizatória do seguro DPVAT é matéria já apreciada pelo eg. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo, sendo assim sedimentada:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. Recurso especial desprovido (STJ – 2ª Seção – Resp nº 1.388.030 – MG (2012/031069-1) – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgamento em 11.06.2014).

A ciência inequívoca, em regra ocorre a partir do laudo médico que ateste a invalidez permanente da vítima.

No caso, o acidente ocorreu em 21/08/2006, conforme a Certidão de Ocorrência (cf. Id. nº 203967811 - Pág. 19), e o Laudo Pericial, atestando a invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito, está datado de 20.10.2023 (cf. Id. nº 203967836), sendo que a ação indenizatória foi ajuizada em 05.08.2010 (cf. Id. nº 203967811); assim, o que resta comprovado nos autos é que o autor/apelado somente teve ciência da invalidez permanente quando foi realizada a perícia médica.

A simples menção no laudo médico pericial de que a incapacidade se iniciou a partir do momento do trauma, não é suficiente para confirmar que o apelado, desprovido de conhecimento médico ou de qualquer instrução técnica na área, soubesse de forma exauriente estar permanentemente incapacitado, pois
“para se afirmar que uma lesão é permanente, ou seja, sem perspectiva terapêutica, é necessário concluir pela inviabilidade de qualquer dos tratamentos disponíveis, o que não é possível sem conhecimentos médicos”
(STJ - REsp 1388030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014).

Assim, diante da necessidade de graduação da invalidez apresentada pela parte apelada, bem como da gravidade da lesão há que se concluir que a confecção de laudo pericial se tornou indispensável para o deslinde da causa e consequente cálculo do quantum indenizatório.

Logo, ajuizada a ação indenizatória em 05.08.2010, não há que se falar em prescrição, porquanto proposta nos limites do prazo legal, visto que a ciência inequívoca da invalidez se deu apenas em 20.10.2023.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INVALIDEZ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório - DPVAT - é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, do novo Código Civil, observada a regra de transição de que trata o artigo 2.028 do aludido diploma legal. 3. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. - Súmula n. 278/STJ" (AgRg no REsp 1.002.620/RS, Quarta Turma, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 24/5/2010). 4. Agravo interno desprovido. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1243351/MT - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/11/2013, DJe 11/12/2013).

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PRIVADO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 405-STJ. INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA 278/STJ. CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA N. 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ” (STJ - terceira turma - AgRg no AREsp 23.292/GO - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 19/11/2013, DJe 25/11/2013).

E, ainda, deste Tribunal:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - TETO 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO - PERCENTUAL ESTABELECIDO NA LEI N° 11.945/09 - INCIDÊNCIA MESMO SE O ACIDENTE FOR EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA - SÚMULA 474/STJ - VALOR MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Se a ciência inequívoca da invalidez permanente ocorreu após o ajuizamento da ação de cobrança de seguro obrigatório, não se verifica a ocorrência de prescrição. Ausente a comprovação de pagamento integral pela seguradora ao autor em decorrência de processo administrativo que gire em torno de acidente de trânsito objeto do presente, é caso de procedência da ação de cobrança. O valor da indenização deve ser calculado sobre o teto de 40 salários mínimos, para acidentes ocorridos em momento anterior à edição da Lei n° 11.482/2007. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012). A partir da edição da Súmula n° 474/STJ, tornou-se imprescindível a aplicação dos percentuais previstos na tabela criada pela Lei n° 11.945/2009, que incide, inclusive, sobre os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. É caso de revisão da indenização por seguro obrigatório DPVAT se a sentença a fixou com base em cálculo que utilizava inadequadamente os percentuais estabelecidos em lei” (TJMT -

4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001185-11.2016.8.11.0003 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 31/07/2019 - Publicado no DJE 05/08/2019).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA SUSEP – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter PERMANENTE da INVALIDEZ, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).Deve ser mantida a indenização securitária quando inexistente erro no arbitramento, sobretudo quando observada à graduação das lesões para o cálculo do quantum indenizatório, com a devida aplicação dos percentuais atestados no laudo pericial sobre a Tabela de Cálculos da SUSEP, vigente à época do sinistro. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 0002827-59.2009.8.11.0010, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 24/07/2019, DJE 02/08/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, rejeitando a arguição da prescrição trienal no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024